Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734385-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, inaplicabilidade da majorante do art. 40, III, e necessidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (§4o do art. 33). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi adequada; (ii) examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da mesma lei). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade do réu é negativamente valorada, pois o delito foi cometido enquanto ele estava em liberdade provisória por crime idêntico, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 4. As circunstâncias e consequências do crime não justificam valoração negativa, pois não há elementos concretos que demonstrem que a atuação do réu tenha agravado a situação de criminalidade na localidade para além do próprio tráfico de drogas. 5. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é corretamente aplicada, pois o tráfico ocorreu nas proximidades de unidade de saúde, sendo irrelevante o horário de funcionamento do estabelecimento. 6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33) não se aplica, pois a reincidência informal e as circunstâncias do caso afastam o requisito da não dedicação a atividades criminosas. 7. Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, a pena é reduzida para 6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando o réu comete o crime enquanto está em liberdade provisória por delito da mesma natureza. 2. As circunstâncias e consequências do crime só podem ser negativadas quando houver elementos concretos que demonstrem impacto adicional à coletividade além do próprio tráfico de drogas. 3. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide independentemente do horário de funcionamento do estabelecimento localizado na área de tráfico. 4. O benefício do tráfico privilegiado (§4o do art. 33) não se aplica quando há indícios concretos de dedicação do réu à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, e 40, III; CP, arts. 59 e 68. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando inexistir fundamento idôneo para o aumento de pena fixado, devendo ser revista a dosimetria formulada pelo órgão julgador; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime a cujas penas foi condenado, não se prestando para o afastamento do pedido nesse sentido condenações pretéritas sem trânsito em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LVII e XLVI, e §2o, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigo 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois, em ambos os aspectos, o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.” (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). E, ainda: “A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022) De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.950.051, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 02/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Além disso, a apreciação das teses recursais demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, e §2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012